Tribunal: STF
Processo: HC 263319
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Amanda Caroline Marques Garcia, advogada, em 13.10.2025, em benefício de Luanna Vieira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 2.10.2025 a 8.10.2025, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.027.818/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva da paciente, em 23.9.2021, pelo juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Monte Carmelo/MG, pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    Em 19.10.2023, a paciente foi condenada às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, trezentos e noventa e nove dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). A prisão preventiva da paciente foi mantida na sentença.



    O mandado de prisão em desfavor da paciente foi cumprido em 9.7.2025.



    Em 10.7.2025, o juízo de primeira instância indeferiu pedidos de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar (e-doc. 4).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.25.265204-5/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Primeira Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006) - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - CRIME - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONCEDIDO - PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR (FILHO MENOR DE 12 ANOS) - INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 



    - A sentença condenatória que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade foi devidamente motivada e fundamentada nos requisitos legais. 



    - Presentes os requisitos para autorizar a segregação da paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal. 



    -De acordo com posicionamento firmado pelo STJ, ‘as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. 



    -Conforme entendimento proferido pela Suprema Corte, o fato de a agente ser mãe de menores de 12 anos não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, sendo necessária a efetiva demonstração da sua imprescindibilidade para os cuidados e subsistência dos filhos, bem como a adequação da medida às particularidades do caso concreto. 



    -Ausente comprovação de que a paciente é a única responsável pelos cuidados dos menores, bem como observando-se as peculiaridades do caso concreto, impossível a referida substituição. 



    - Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.027.818/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 20.8.2025, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, em 25.8.2025.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 2.10.2025 a 8.10.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor da agravante, que busca o direito de recorrer em liberdade, alegando tratamento desigual em relação aos demais corréus da ação penal. 



    2. A decisão agravada considerou o habeas corpus como mera reiteração de pedido já analisado e desprovido no RHC n. 187.385/MG, em razão da manutenção dos fundamentos da prisão preventiva. 



    3. A agravante também pleiteia a conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando situação familiar precária, incluindo cuidados necessários à filha menor, à avó idosa e ao irmão sob curatela. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus constitui reiteração de pedido já analisado; e (ii) saber se há fundamento para a concessão de prisão domiciliar com base na situação familiar da agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A reiteração de pedido já analisado e desprovido no RHC n. 187.385/MG constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada.



    6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, considerando a participação da agravante em associação criminosa voltada para tráfico de drogas e outros delitos, além de sua reiteração delitiva. 



    7. A alegação de situação familiar precária não configura circunstância excepcional que justifique a concessão de prisão domiciliar, especialmente considerando que tais condições não são supervenientes à decretação da prisão preventiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a paciente é mãe solo de uma criança de apenas 9 anos de idade, cujo genitor faleceu antes mesmo de seu nascimento, conforme comprova a certidão anexa. A única rede de apoio da paciente é composta por sua mãe, Clarestina Vieira, de 71 anos, portadora de diversas comorbidades e absolutamente incapaz de prestar qualquer assistência efetiva, como demonstram os documentos médicos acostados aos autos. Ademais, a paciente é curadora judicial de seu irmão, Luan Vieira, pessoa com deficiência grave, vítima de traumatismo craniano por projétil de arma de fogo, que apresenta sequelas neurológicas severas (hemiplegia, afasia, falha óssea craniana), demandando cuidados contínuos e acompanhamento médico, curatela anexa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “apesar de o mandado de prisão ter sido expedido em 08/02/2022, somente foi cumprido em 09/07/2025. Desde então, a situação da filha menor, do irmão curatelado e da mãe idosa da reeducanda encontra-se em estado extremamente delicado, beirando a completa desassistência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o delito imputado à paciente, tráfico de drogas e associação ao tráfico, não envolve violência nem grave ameaça, tampouco guarda qualquer relação com sua filha menor, seu irmão incapaz e sua mãe enferma. Assim, não há fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva, sendo plenamente cabível a aplicação da medida humanitária prevista no art. 318-A do CPP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a presente impetração encontra fundamento direto no HC coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu que mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças e pessoas com deficiência devem ter a prisão preventiva substituída por domiciliar” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “não foi apreendida qualquer substância entorpecente em poder da paciente, tampouco houve flagrante, diligência específica, ou qualquer outro elemento que ligasse concretamente a paciente ao comércio de drogas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) LIMINARMENTE, a concessão da ordem de habeas corpus em favor da paciente, para garantir-lhe o imediato retorno ao estado de liberdade, mediante a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, até o julgamento definitivo deste writ; 



    b) no mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, com a consequente ratificação da medida liminar, reconhecendo a situação excepcionalíssima e determinando, de forma definitiva, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar;



    c) subsidiariamente, caso não seja conhecida a presente impetração, a CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, diante das flagrantes ilegalidades e do manifesto constrangimento ilegal suportado pela paciente” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. O juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Monte Carmelo/MG indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, com a seguinte fundamentação:



    “Quanto à alegação de ser mãe de menor, tem-se que a substituição da prisão preventiva para aqueles que possuírem criança menor de 12 (doze) anos não é medida automática, devendo o magistrado negar o benefício quando constatadas situações excepcionais que a desaconselhem, conforme precedentes do STF (RHC 216353 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 16/08/2022, Processo Eletrônico DJe-164 Divulg 18-08-2022 Public 19-08-2022). 



    Lado outro, consoante bem enfatizado pelo Parquet, há robusta materialidade nos autos de que a ré utilizava a própria residência para armazenamento e venda de drogas, além de ocultação de arma de fogo, notadamente expondo a filha a atividades ilícitas, o que indica potencial risco de vulnerabilidade da menor. 



    Ademais, resta estendido o mesmo quadro fático supracitado ao irmão da ré, que é curatelado por ela. 



    Cumpre salientar que, apesar de citada (ID 9456521262), a ré mudou de endereço sem comunicar ao Juízo. 



    Ressalto, ainda, que foi proferida sentença condenatória em desfavor da ré, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime fechado. Ademais, manteve-se a prisão preventiva de LUANNA VIEIRA para a garantia da ordem pública, ficando indeferido o direito de recorrer em liberdade (ID 10093394745). 



    Enfatizo que supostas condições favoráveis da acusada (primariedade, ocupação lícita e bons antecedentes), a meu ver, não servem como garantia de liberdade, haja vista que este Juízo analisa a gravidade do fato e as circunstâncias em que foi cometido. Aliás, conforme bem asseverado no parecer ministerial, é consabido que as condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar. 



    Além do mais, o mandado de prisão foi expedido em 08/02/2022 (ID 8231083032), tendo sido seu cumprimento efetivado mais de 03 (três) anos depois, o que evidencia que a ré permanecia foragida da Justiça, mesmo tendo conhecimento da presente ação. 



    Finalmente, consigno que, na situação dos autos, está evidenciada a periculosidade social, ante a gravidade dos fatos, porquanto foi instaurado, no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Monte Carmelo/MG, procedimento investigatório criminal com a cooperação do GAECO Regional de Patos de Minas, diante da existência de agrupamento criminoso com base operacional no Município de Monte Carmelo/MG, sendo a ré identificada como uma das integrantes do grupo criminoso. 



    Pelos fundamentos acima, concluo que não constam motivos relevantes que justifiquem o deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. 



    Nesse contexto, o sacrifício da liberdade individual, por ora, afigura-se necessário à preservação do interesse público, com vistas a resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução processual, não sendo o caso de deferir a revogação da prisão preventiva” (fls. 3-4, e-doc. 4 - grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou o Habeas Corpus n. 1.0000.25.265204-5/000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Wanderley Paiva ressaltou a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e afastou a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Conforme se infere da impetração, a paciente foi presa, processada e condenada pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, por 02 vezes, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, oportunidade em que foi mantida sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ficando indeferido o direito de apelar em liberdade. Em sentença, o juízo singular condenou a paciente, negando o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:



    ‘(...) 5 – Da acusada Luanna Vieira: 5.1 – Do crime de tráfico de drogas cometido no dia 18/09/2020: a) culpabilidade: inerente ao crime; b) antecedentes: a certidão anexada (ID nº 10091986234) indica que a acusada Luanna Vieira já recebeu uma condenação criminal definitiva, mas esta será considerada para fins de reincidência; c) conduta social: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social; d) personalidade: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade; e) motivos: inerentes ao próprio crime; f) circunstâncias: inerentes ao próprio crime; g) consequências: inerentes ao próprio crime; h) o comportamento da vítima: não há como considerar o comportamento do Estado e da coletividade como determinante para a eclosão do evento criminoso e por isso essa circunstância não pode prejudicar a ré. Considerando que a diferença entre o mínimo e o máximo da pena cominada ao delito de tráfico é de 10 (dez) anos (Lei nº 11.343/2006, art. 33) e que a diferença entre o mínimo e o máximo da pena de multa é de 1000 (mil) dias-multa, verifica-se que cada circunstância judicial desfavorável acrescenta 15 (quinze) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa à pena mínima. No caso de Luanna Vieira, como se viu, nenhuma das circunstâncias judiciais lhe é desfavorável, razão pela qual reputo necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Por força da reincidência, elevo a condenação para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não existem outras atenuantes ou agravantes para considerar no cálculo da pena. E por não haver outras causas de diminuição ou de aumento para considerar no cálculo da pena, em virtude da associação para o tráfico, estabeleço a condenação de Luanna Vieira pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando nada constar sobre a situação econômica dessa acusada. 5.2 – Do crime de associação para o tráfico: a) culpabilidade: inerente ao crime; b) antecedentes: a certidão anexada (ID nº 10091986234) indica que a acusada Luanna Vieira já recebeu uma condenação criminal definitiva, mas esta será considerada para fins de reincidência; c) conduta social: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social; d) personalidade: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade; e) motivos: inerentes ao próprio crime; f) circunstâncias: inerentes ao próprio crime; g) consequências: inerentes ao próprio crime; h) o comportamento da vítima: não há como considerar o comportamento do Estado e da coletividade como determinante para a eclosão do evento criminoso e por isso essa circunstância não pode prejudicar a ré. Considerando que a diferença entre o mínimo e o máximo da pena cominada ao delito de associação para o tráfico é de 07 (sete) anos (Lei nº 11.343/2006, art. 35) e que a diferença entre o mínimo e o máximo da pena de multa é de 500 (quinhentos) dias-multa, verifica-se que cada circunstância judicial desfavorável acrescenta 10 (dez) meses à pena mínima e 62 (sessenta e dois) dias-multa. No caso de Luanna Vieira, como se viu, nenhuma das circunstâncias judiciais lhe é desfavorável, razão pela qual reputo necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime a pena-base de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Por força da reincidência, elevo a condenação para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Não existem outras atenuantes ou agravantes para considerar no cálculo da pena. E por não haver causas de diminuição ou de aumento para considerar no cálculo da pena, estabeleço a condenação de Luanna Vieira pela prática do crime de associação para o tráfico em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando nada constar sobre a situação econômica dessa acusada. Reconhecido o concurso material (CP, art. 69), aplico cumulativamente as penas impostas à ré Luanna Vieira para unificar a condenação dessa acusada em 9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando nada constar sobre a situação econômica dessa acusada. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, em face do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal. Sendo a condenação superior a 04 (quatro) anos, é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, I) ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 77, III). Por entender que ainda subsistem as razões que ensejaram a decisão proferida (ID 5921788003), cujos argumentos ficam aqui expressamente reiterados, mantenho a prisão preventiva de Luanna Vieira para a garantia da ordem pública, ficando indeferido o direito de apelar em liberdade (ID 9580019347) (...).



    Não se pode olvidar que, em observância ao princípio da confiança no juiz monocrático, este, por estar mais próximo dos fatos da causa, merece toda credibilidade, pois possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso. 



    Pontue-se, ainda, que a decisão que decretou a preventiva, bem como a sentença de negativa do direito de recorrer em liberdade foram devidamente motivadas, em consonância com o que dispõe o art. 93, IX, CF c/c art. 315 do CPP. 



    Sobre as hipóteses de prisão domiciliar, assim dispõe o art. 318 do Código de Processo Penal: (...).



    Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 143.641/SP, proferiu determinação no sentido de substituir a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, e sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.319 do CPP. 



    Ratificando o entendimento proferido pela Suprema Corte, foi sancionada a Lei 13.769, em vigor desde o dia 19 de dezembro de 2018, que alterou a legislação processual para disciplinar a matéria de forma expressa, inserindo no Código de Processo penal os artigos 318-A e 318-B, com a seguinte redação: (...).



    Assim, o fato de a agente ser mãe de menor não autoriza, por si só, a referida substituição, sendo necessária a comprovação da sua imprescindibilidade para os cuidados e subsistência do menor, bem como a adequação da medida às particularidades do caso concreto.



      Assim já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal: (...).



    Pela leitura dos dispositivos alhures transcritos, verifica-se que para a concessão da prisão domiciliar faz-se imprescindível a comprovação, por meio de prova idônea, de que alguma das conjecturas abstratas se encaixe como luva ao caso concreto. 



    Na hipótese, a paciente foi presa, processada e condenada por suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, por 02 vezes, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Oportuno salientar que os fatos imputados à paciente são graves, tendo sido condenada por integrar organização criminosa estruturada e complexa, com pluralidade de membros e voltada ao tráfico de drogas, sendo que a gravidade dos fatos inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, eis que evidenciam risco e periculosidade social. 



    Considerando as observações acima e retornando à análise do caso em questão, verifica-se que o impetrante juntou aos autos os seguintes documentos: certidão de nascimento da filha da paciente (evento nº 5), relatório inicial de acompanhamento psicológico da menor (evento nº 6), documentos de identidade e receitas médicas do irmão da paciente, datados de março de 2023 (evento nº 7), além de termo de curatela provisória referente ao mesmo, expedido em 2021 (evento nº 8). 



    Não obstante, não logrou êxito em comprovar que a paciente é, de fato, a única responsável pelos cuidados do menor. 



    Ademais, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar exige uma análise detalhada caso a caso, não sendo possível fechar os olhos e aplicá-la indistintamente, principalmente em situações excepcionais.



    Ora, a intenção da substituição da prisão preventiva vem sendo deturpada, pois as mulheres, mães de crianças menores de 12 anos, em liberdade ou em prisão domiciliar, muitas das vezes continuam a praticar o comércio espúrio, como é o caso dos autos. 



    Necessário registrar: quer violência mais grave contra os infantes? 



    Data vênia, não se pode permitir. 



    A meu ver, organizações criminosas, tráfico de drogas, entre outras práticas mencionadas também são uma violência gravíssima contra a sociedade. 



    Volvo aos olhos para sustentar que a aplicabilidade da prisão domiciliar como determina a norma e como determinado pela Suprema Corte, nada mais é, data vênia, do que contribuir para a impunidade dos delinquentes e colaborar para que as chamadas ‘mulas’ continuem a serviço das grandes organizações criminosas. 



    Ademais, pelo comportamento da paciente, estou a entender que, permissa vênia, ela não está preocupada com o infante, vez que adentrou na vida do crime. 



    Portanto, neste particular, diante da excepcionalidade do caso em apreço, mostra-se recomendada a manutenção do acautelamento prisional da paciente” (fls. 4-12, e-doc. 5).



    9. O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta do voto do Relator, Ministro Ribeiro Dantas:



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental. 



    Pretende a agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o direito da paciente de recorrer em liberdade, pois estaria sendo tratada desigualmente em relação aos demais corréus da ação penal. 



    Contudo, a ela não assiste razão. 



    A sentença condenatória, quanto à manutenção da prisão da paciente, afirmou o seguinte: 



    ‘[...] Por entender que ainda subsistem as razões que ensejaram a decisão proferida (ID 5921788003), cujos argumentos ficam aqui expressamente reiterados, mantenho a prisão preventiva de Luanna Vieira para a garantia da ordem pública, ficando indeferido o direito de apelar em liberdade (ID 9580019347) [...]’ (e-STJ, fl. 98). 



    Nesse contexto, dada a repristinação dos argumentos contidos no decreto preventivo, o presente habeas corpus, distribuído em 18/8/2025, constitui mera reiteração do pedido formulado no RHC n. 187.385/MG, de minha relatoria, desprovido em 19/9/2023, o que constitui óbice ao seu conhecimento.



    Nesse sentido: (...).



    Na oportunidade, observou-se que a prisão preventiva estaria adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que a recorrente integra associação criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio e outros delitos, com atuação no município de Monte Carmelo/MG e região adjacente, ao longo dos anos de 2020 e 2021. Destacou-se, ainda, que a agravante registra condenação criminal pelo delito de resistência, o que denota a sua reiteração delitiva. 



    No que se refere à prisão domiciliar, embora entenda que a decisão do RHC 187.385 /MG a afastou expressamente ao constatar a impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, entre as quais se inclui a prisão domiciliar humanitária, registre-se que é de se abismar que a agravante, mais de 2 anos após a decretação de sua prisão preventiva, recorde-se que é mãe de 1 criança, de 9 anos de idade, sendo fundamental para seu bem-estar e crescimento. 



    É evidente que tal argumento funciona apenas como subterfúgio para obter a liberdade, quiçá para esquivar-se da aplicação da lei penal. As condições de dificuldades da tia materna, as doenças da avó e a curatela do irmão não são questões supervenientes, mas remontam à época de sua prisão, sendo que só agora importam diante da prolação de sentença penal condenatória. 



    Nesse contexto, inviável a concessão de prisão domiciliar, haja vista a presença de situação excepcionalíssima referida pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    10. Sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos de idade, tem-se ser necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão há, entretanto, ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    11. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    12. O juízo de primeira instância assentou que “há robusta materialidade nos autos de que a ré utilizava a própria residência para armazenamento e venda de drogas, além de ocultação de arma de fog